Tribunal: TJES
Processo: 0014992-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014992-95.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incontestes autoria e materialidade dos fatos, não há se falar em absolvição. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014992-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 26 de maio de 2019, por volta de 20h30min, na rua Chico Mendes, s/n, Praia das Gaivotas, Vila Velha/ES, próximo ao condomínio "Conjunto Varandas", os denunciados, acima qualificados, em comunhão de vontades, traziam consigo, para consumo pessoal, substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
além disso o denunciado JOÃO VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS, subtraiu para si, mediante grave ameaça, aparelho de telefonia celular da vítima Carlos Castilho Godoy. Relatam ainda os autos que os denunciados corromperam menores de 18 (dezoito) anos de idade:
ALESSANDRO VALERIO DO NASCIMENTO e PATRICK CÂNDIDO DE OLIVEIRA, ambos contando com 17 (dezessete) anos de idade, com eles praticando infrações penais. (Boletim unificado 39.743.455, às fis. 42146 lAuto de apreensão, às fis. 22/Auto de constatação de substância entorpecente, às fis. 26).

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, art. 28 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8069/90, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/22, auto de apreensão de fls. 25 e pelo Relatório Final de Inquérito de fls. 57/62.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

que não conhece os denunciados e os adolescentes e que trabalhava pelo aplicativo UBER, sendo que no dia dos fatos deixou a corrida ligada até a chegada do Delegado para confirmar que a corrida foi mesmo pelo aplicativo.
Afirma que quem o chamou pelo aplicativo foi um rapaz, mas este ao ser perguntado falou que um amigo havia chamado a corrida pra ele, sendo que ele entrou no carro e disse que precisava de ir para comprar um gás. Diz que ele desceu para supostamente pegar o dinheiro, mas retornou com mais 03 rapazes, sendo que esse mesmo sentou na frente e os outros atrás.
Narra que eles lhe falaram para continuar a corrida e quando chegou por volta do bairro Gaivotas pediram para que ele parasse o carro, sendo que um ficou na frente com o depoente e os outros 03 desceram do carro, entrando em uma rua atrás.
Afirma que após 5 minutos os 03 voltaram correndo, pedindo para que fossem embora e em seguida foi parado pela Guarda Municipal. Diz que viu na mão de um dos que desceram um celular, sendo que eles lhe disseram apenas que pegariam um dinheiro e voltariam.
Diz que o senhor que foi vítima reconheceu o celular dele, sendo o mesmo celular que o depoente havia visto eles entrando no carro, mas não viu o momento do assalto. Afirma que não se recorda do denunciado, não reconheceu.(Depoimento de Edenilton Batista Souza, em juízo – às fls. 227).

[...]
confirma que estava com o denunciado ALEX SANDRO e os menores PATRICK e ALESSANDRO VALÉRIO, e diz que o adolescente ALESSANDRO VALÉRIO tinha lhe chamado para ir ao bairro Guaranhuns onde ele morava, em um carro, e no meio do caminho o mesmo lhe chamou para roubar. Narra que desceram do carro e disseram ao motorista que pegariam um dinheiro que tinham para receber, sendo que desceram o depoente e os dois adolescentes, tendo o denunciado ALEX SANDRO ficado no carro. Afirma que não se recorda se o denunciado ALEX SANDRO sabia que eles roubariam, tendo eles tomado o celular da vítima e o adolescente ALESSANDRO que a empurrou.

Informa que a droga encontrada era de propriedade do depoente, mas todos os 04 iriam utilizá-la, sendo que conhece o denunciado ALEX SANDRO de bairro. Narra que quem chamou o UBER foi o adolescente ALESSANDRO, que já estava no carro, enquanto o depoente estava na pracinha com o denunciado ALEX SANDRO e o adolescente PATRICK, momento em que ALESSANDRO chegou, mas não haviam combinado nada sobre roubarem ainda.
(Interrogatório do acusado, em juízo – às fls. 189).

Assim, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado foi convidado para praticar o roubo com os demais envolvidos, tendo aceitado o convite.

Ainda, com base no depoimento do motorista de UBER Edenilton, o réu e três outras pessoas solicitaram uma corrida, desceram do veículo em determinado local sob argumento de que pegariam um dinheiro, e retornaram correndo pedindo para deixarem o local, sendo imediatamente abordados pela guarda municipal.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste a autoria por parte do apelante, não cabendo assim a absolvição pleiteada pela defesa.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

15 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.